Tribunal: TJES
Processo: 5008792-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008792-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL BALDO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Se a pretensão da parte embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dada a inexistência de vício. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
COMERCIAL BALDO LTDA.
em face do v. acórdão (ID 7506603), o qual deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, em suas razões (ID 7810443), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. Outrossim, para fins de prequestionamento, cita os arts. 1.030, I a III, 1.035 a 1.041, do Código de Processo Civil; art. 5º, XII, LIV e LV, da Constituição Federal; e arts. 142, 145 e 149, do Código Tributário Nacional.

Intimado, o Embargado manifestou-se quanto aos aclaratórios por meio da petição ID 8552367.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento, razão pela qual desde logo conheço do recurso interposto.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO E OS VALORES INFORMADOS AO FISCO PELO CONTRIBUINTE. ART. 5º, CAPUT E §2º, DA LC N. 105/2001. ART. 101, § ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 7.000/2001. ART. 6º DA LC N. 105/2001 QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, a Lei Complementar n. 105/2001 prescreve que “o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços”, conforme se extrai de seu artigo 5º. Nessa toada, o parágrafo segunda do mesmo artigo estabelece que, “recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos”. 2) No âmbito estadual, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101, § único, impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao Fisco. 3) No caso concreto, não houve o exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, inaplicável na espécie. Na realidade, o procedimento de fiscalização se deu a partir da confrontação das informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da LC 105/2011, assim como o art. 101, § único, da Lei 7.000/2001. 4) Afastada a aplicação do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 ao caso vertente, afasta-se, por conseguinte, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no qual se baseou a decisão objurgada, que exige a instauração de processo administrativo prévio ou procedimento fiscal em curso e a notificação prévia do contribuinte; eis que a ressalva fixada pelo Pretório Excelso diz respeito à necessidade de observância, na legislação estadual que regulamenta a matéria, de tais garantias, para a aplicação do disposto no art. 6º da LC n. 105/2001. 5) O art. 5º da LC n. 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) privilegiam a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com fundamento em seus comandos. Trata-se apenas de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, não havendo violação à intimidade ou à vida privada, a ressaltar sua constitucionalidade (STF. ADI 2.859. Rel Min Dias Toffoli. Julgado em 24/02/2016). 6) Recurso conhecido e provido.

Não obstante, a parte embargante defende que o acórdão vergastado fora omisso quanto ao tema n. 225 da repercussão geral do STF, devendo ser aplicado no caso em voga o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001.

Analisando o aresto embargado, percebe-se que inexiste a aventada omissão.

Do voto de relatoria se pode extrair com facilidade que este Órgão Colegiado entendeu que o caso concreto não se amolda ao disposto no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, mas sim à distinta hipótese do art. 5º do mesmo diploma legal; circunstância a qual afasta a aplicação do precedente citado pela Embargante no caso em tela.

Nesse diapasão, cito trecho da fundamentação do voto condutor que, de forma precisa, enfrentou e elucidou a questão:

“Ao dispor sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, a Lei Complementar n. 105/2001 prescreve que “o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços”, conforme se extrai de seu artigo 5º.

Nessa toada, o parágrafo segunda do mesmo artigo estabelece que, “recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos”.

Em consonância com tal disposição, no âmbito estadual, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101, § único, impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao Fisco. Confira-se, ipsis litteris:

Art. 101. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividades de terceiros:

[...]

Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares.

A meu ver, foi exatamente nesse contexto, que, na hipótese vertente, uma vez prestadas tais informações pelas administradoras de cartão de crédito e débito, o Fisco Estadual constatou a diferença entre os valores observados em tais informações e aqueles que haviam sido informados pelo contribuinte.

Dito isso, ao que parece, não há de se falar, in casu, no exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, que não incide na espécie. Na realidade, o procedimento de fiscalização se deu a partir da confrontação das informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da LC 105/2011, assim como o art. 101, § único, da Lei 7.000/2001.

Com efeito, afastada a aplicação do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 ao caso vertente, afasta-se, por conseguinte, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no qual se baseou a decisão objurgada, que exige a instauração de processo administrativo prévio ou procedimento fiscal em curso e a notificação prévia do contribuinte.

[...]

Nesse tocante, impende salientar que, ao revés do que argumenta a Agravada, a ressalva fixada pelo Pretório Excelso quanto à necessidade de observância, na legislação estadual que regulamenta a matéria, de garantias como a prévia notificação do contribuinte, por exemplo, diz respeito ao disposto no art. 6º da LC n. 105/2001, inaplicável na espécie. Vejamos:

‘[...] Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.’ (STF. ADI 2.859. Rel Min Dias Toffoli. Julgado em 24/02/2016)”

Logo, percebe-se que a questão foi expressamente enfrentada pelo Colegiado.

Não bastasse, sublinho que conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018)
. [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; tornando de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo egrégio TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3
. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico.
Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, friso, conclui-se que a pretensão da Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 15:59:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52107919072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.